Tribunal: CARF
Processo: 17515.720049/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17515.720049/2011-46
ACÓRDÃO
3002-004.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007, 2009, 2010
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS NA IMPORTAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS-
IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Com base no art. 99 do RICARF. c/c a decisão do STF, no julgamento do RE
559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11/01/1973
(CPC), é inconstitucional a inclusão do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias
contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre importação na base de
cálculo do PIS-Importação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria submetida ao Poder Judiciário,
em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa, e, na
parte conhecida, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS e as
próprias contribuições da base de cálculo do PIS/Cofins.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.720049/2011-46
2

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Marcarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de PIS e COFINS incidentes
na importação, não recolhidos em conformidade com a legislação de regência, no
montante de R$ 72.777,02, conforme fundamentos legais constantes às fls. 14 e
29/30.
Segundo a fiscalização, a autuada impetrou o Mandado de Segurança no
2007.70.00.033445-1/PR, cujo pedido foi acolhido, com decisão confirmada pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região, obtendo autorização para a
nacionalização dos bens mediante o recolhimento do PIS-Importação e da
COFINS-Importação tendo como base de cálculo exclusivamente o valor
aduaneiro da mercadoria.
Diante desse contexto, o presente lançamento foi efetuado com a finalidade de
prevenir a decadência do crédito tributário, nos termos do art. 63 da Lei no
9.430/1996, no que se refere às contribuições ao PIS-Importação e à COFINS-
Importação.
A contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 24/08/2012 (fl. 42) e
apresentou impugnação em 24/09/2012 (fls. 67 e seguintes), na qual alega, em
síntese:

•
a decadência do crédito tributário relativo à Declaração de
Importação no 07/0409077-0, registrada em 30/03/2007;

•
a violação ao princípio da proporcionalidade pela exigência fiscal;

•
a inconstitucionalidade da base de cálculo e da alíquota das
contribuições exigidas;

•
que a base de cálculo do PIS-Importação e da COFINS-Importação
deve restringir-se ao valor aduaneiro das mercadorias;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.720049/2011-46
3

•
que a base de cálculo das importações não pode incluir o ICMS nem
o valor das próprias contribuições;

•
a ilegalidade do Ato Declaratório no 17/2004.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS NA IMPORTAÇÃO. Nas
importações efetuadas pelo sujeito passivo é devida a COFINS e o PIS, os quais, se
não adimplidos, possibilita a lavratura de ato específico para a sua exigência bem
como das penalidades pecuniárias permitidas pela legislação tributária aduaneira.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Não se toma
conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Em sede de Recurso voluntário a recorrente alega em síntese:
1. Existência de coisa julgada. Possui uma decisão judicial transitada em julgado,
proferida no Mandado de Segurança no 2004.70.00.033445-1/PR, que lhe garante
o direito de calcular o PIS/COFINS-Importação apenas sobre o valor aduaneiro.
Essa decisão, segundo a empresa, deve ser obrigatoriamente observada pela
autoridade administrativa.
2. Repercussão Geral do STF: O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) no 559.937/RS, já declarou a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo do PIS/COFINS-
Importação. Essa decisão, proferida em regime de repercussão geral, tem
aplicação obrigatória para a administração pública.
3. Precedentes do CARF: A recorrente cita decisões anteriores do próprio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), inclusive da Câmara Superior,
que seguiram o entendimento do STF e cancelaram lançamentos fiscais
semelhantes.
4. A recorrente solicita ao CARF o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a decisão da primeira instância. O objetivo é o cancelamento do auto de
infração e do crédito tributário, em respeito à decisão judicial transitada em
julgado e à tese de repercussão geral fixada pelo STF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.720049/2011-46
4
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência
de PIS e de COFINS na importação não recolhidos de acordo com a legislação de regência no
montante de R$ 72.777,02.
Extrai-se do TVF que foi lavrado auto de infração para prevenir a decadência:
001 - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS - IMPORTAÇÃO
- DI
WHB Componentes Automotivos S.A., CNPJ n° 73.355.174/0001-40,
através das DI's e Adições relacionadas na Tabela I, em anexo, submeteu a
despacho de importação mercadorias procedentes do exterior.
O importador obteve autorização judicial para a nacionalização dos bens
com o recolhimento das contribuições sociais PIS e COFINS incidentes
sobre a importação calculadas tendo por base de cálculo o valor aduaneiro
das mercadorias estabelecido pelo Art. 70 do GATT/94 (valor CIF das
mercadorias), conforme a sentença da Justiça Federal nos autos do
Mandado de Segurança n° 2004.70.00.033445-1/PR, confirmada pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Com base nesta decisão judicial, o importador recolheu a menor as
contribuições sociais PIS e COFINS, não utilizando a base de cálculo
determinada pela Lei n° 10.865/04. Na Tabela II, em anexo, encontram-se
os valores das contribuições sociais PIS e COFINS referentes às DI's e
Adições relacionadas na Tabela I, em anexo, calculados utilizando como
base de cálculo os valores determinados pela Lei n° 10.865/04, e os valores
efetivamente recolhidos extraídos por mim do Sistema Siscomex.
Tendo em vista o estágio atual da ação, constitui-se, mediante Auto de
Infração, as diferenças devidas e acréscimos legais considerando-se a base
de cálculo determinada pela Lei n° 10.865/04, com exigibilidade suspensa
devido à decisão judicial citada acima, para prevenção da decadência.
A DRJ decidiu pelo não conhecimento da impugnação, em razão da existência de
concomitância entre os processos judicial e administrativo. Com relação aos demais argumentos
apresentados pela defesa, JULGAR improcedente a impugnação, com a consequente manutenção
do crédito tributário exigido.
A Recorrente sustenta que revela-se equivocada a decisão de primeira instância ora
recorrida, proferida em 28/11/2018, que manteve a exigência fiscal fundada no já declarado
inconstitucional art. 7o, I, da Lei n. 10.865/2004, vez que a i. DRJ deixou de observar e cumprir
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.720049/2011-46
5
neste caso concreto a coisa julgada operada em 2013 no Mandado de Segurança n.
2004.70.00.033445-1/PR (doc. 03).
Pois bem, em consulta ao andamento processual do Mandado de Segurança no
2004.70.00.033445-1/PR junto ao site do TRF 4a Região1 verifica-se na "Movimentação
Processual" que o processo encontra-se na situação suspenso / sobrestado no TRF 4a Região, em
função de aguardar decisão do STF em Repercussão Geral no Tema 79:

Assim, a princípio não há que se falar em trânsito em julgado.
Diante da coincidência de objetos entre as razões do processo administrativo e a
causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância entre elas e a
consequente renúncia à esfera administrativa.
Nos termos da Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. Conforme a referida súmula, reconhecida a existência de
concomitância entre a esfera administrativa e judicial, não haverá decisão
no contencioso administrativo quanto a matéria de mérito.
Sobre o pleito da exclusão da base de cálculo das referidas contribuições os valores
correspondentes ao ICMS, com fundamento no decidido no RE 559.937/RS e na Nota PGFN/CRJ
480/2017. Vejamos:
EMENTA Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS
– importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência.
Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF
e art. 149, § 2o, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou
ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias
contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1.

1
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.720049/2011-46
6
Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação
do art. 195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição
originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no
inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de
destinação. 2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e
autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da
Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes. 3.
Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer
que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-
cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas
sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não
chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A
sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime
cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente,
violação do art. 150, II, da CF. 4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP-
Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e
base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a
tal base a respectiva competência. 5. A referência ao valor aduaneiro no
art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização de expressão com sentido
técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária
para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 6. A Lei
10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação,
não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que
passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras
grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição
constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que
tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor
aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição
Federal. 7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da
importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP -
Importação e a COFINS -Importação incidem sobre operação na qual o
contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado,
enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a
receita, conforme o regime. São tributos distintos. 8. O gravame das
operações de importação se dá não como concretização do princípio da
isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a
entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente
às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança
comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da
Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.138 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.720049/2011-46
7
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições , por
violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso
extraordinário a que se nega provimento.
(RE 559937, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2013, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 EMENT VOL-
02706-01 PP-00011)
Com base no artigo 99 do RICARF, é dever o conselheiro aplicar decisões das
supremas cortes transitadas em julgados com repercussão geral em recursos no âmbito do CARF.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Não há o que se discutir quanto a matéria, mas apenas reconhecer a
inconstitucionalidade do dispositivo, e consequentemente acolher o Recurso Voluntário no
sentido que devam ser excluídos o valor das contribuições da base de cálculo do PIS e da Cofins,
conforme decidido pelo STF.
Conclusão
Diante de todo o exposto voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo da matéria submetida ao Poder Judiciário, em razão da concomitância da
discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa, e, na parte conhecida, no mérito, em
dar provimento ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS e as próprias contribuições da base de
cálculo do PIS/Cofins.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 214
DF CARF MF
Original